Tribunal: TJDFT
Processo: 0731421-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECONVENÇÃO. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de restituição de crédito trabalhista cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, rejeitou o pleito de restituição e julgou improcedentes os pedidos formulados em reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se há nulidade parcial da sentença por contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto ao valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais; (ii) verificar se a conduta do réu, ao reter valores depositados em processo trabalhista em razão de cláusula existente em contrato de prestação de serviços advocatícios, consubstancia ato ilícito caracterizador de dano moral; (iii) analisar se houve falsa imputação de crime pelo autor, apta a causar danos morais ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência entre fundamentação e dispositivo da sentença na indicação do valor da indenização por danos morais, quando tratar-se de mero erro material, não gera nulidade da sentença, mas apenas corrigenda, nos termos do art. 494, I, do CPC,
4.A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de violação a direitos da personalidade, não se confundindo com mero inadimplemento contratual ou controvérsia patrimonial.
5. A retenção dos valores levantados pelo advogado com respaldo em cláusula contratual expressa, não caracteriza abuso ou violação de dever ético capaz de gerar lesão extrapatrimonial.
6. A utilização da expressão “apropriação indébita” no contexto do exercício regular do direito de ação, ainda que tecnicamente imprecisa, não configura falsa imputação de crime quando amparada em fatos que suscitaram dúvida razoável do cliente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O erro material entre fundamentação e dispositivo é corrigível de ofício, não caracterizando nulidade da sentença."; "2. A retenção de valores por advogado, realizada nos limites de cláusula contratual de honorários, não configura dano moral sem a demonstração de violação a direito da personalidade."; "3. A expressão “apropriação indébita” empregada em demanda cível para discutir retenção de valores e ausência de prestação de contas não caracteriza, por si só, falsa imputação de crime apta a gerar responsabilidade civil.'.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 494, I; 98, §3o; 487, I; 85, §2o.